Tribunal: TCU
Processo: 041.083/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 118/2020-TCU-Plenário Considerando que os presentes autos tratam de levantamento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) com o intuito de verificar as condições de segurança do patrimônio nos museus sob a responsabilidade de órgãos ou entidades federais, além de identificar os principais riscos e oportunidades de melhoria na gestão patrimonial e orçamentária desses equipamentos públicos, em cumprimento à determinação prolatada pelo TCU a partir da comunicação apresentada pelo então Ministro-Presidente do TCU Raimundo Carreiro na Sessão do Plenário de 12/9/2018; Considerando que, em 18/12/2019, como Diretor de Governança, Inovação e Conformidade da Secretaria-Executiva da Casa Civil, o Sr. João Paulo Machado Gonçalves acostou o Ofício 473/2019/CGGOV/DIGOV/SE/CC/PR à Peça no 32, em por meio dele, ao informar que, em 13/12/2019, teria sido publicado o Decreto 10.175, de 13 de dezembro 2019, para instituir o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus Federais, como órgão de natureza executiva, com o objetivo de elaborar os estudos e propor as medidas para a gestão dos museus federais, solicitou a prorrogação, por 360 (trezentos e sessenta) dias, do prazo para o integral cumprimento das determinações e recomendações proferidas pelo Acórdão n° 1.243-Plenário em 29/5/2019; Considerando que o aludido acórdão encaminhou a recomendação (item 9.6) e as determinações (itens 9.1. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7) no sentido de demandar a conjunta atuação entre a Casa Civil da Presidência da República, com o eventual apoio técnico do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, o Ministério Cidadania, a Secretaria Especial da Cultura, a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça; Considerando que, entre as aludidas determinações, o item 9.7 do acórdão fixou o prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados da ciência da deliberação, para o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, o Ministério Cidadania, a Secretaria Especial da Cultura, a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça apresentarem o correspondente plano de ação ao TCU, sob a coordenação-geral da Casa Civil da Presidência da República e com o eventual apoio técnico do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), para assegurar o efetivo cumprimento dos itens 9.1 a 9.6 do aludido acórdão, sem prejuízo de, eventualmente, a correspondente instituição federal apresentar as suas justificativas para a não aplicação total ou parcial das medidas então determinadas, com a eventual indicação, se for o caso, da adoção de medidas alternativas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. João Paulo Machado Gonçalves, como Diretor de Governança, Informação e Conformidade da Casa Civil da Presidência da República, e, assim, conceder em prol da Casa Civil, além das demais instituições federais, a prorrogação, por 360 (trezentos e sessenta) dias, do prazo para o atendimento à aludida recomendação (item 9.6) e às referidas determinações (itens 9.1. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7) prolatadas pelo Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado a partir do término daquele originalmente concedido, conforme a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 041.083/2018-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Interessado: SecexEducação 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexTrabalho envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Casa Civil da Presidência da República, para eciência.